Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711117-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA RAMOS DA CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANALIA RAMOS DA CUNHA (executada) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0036646-59.2008.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores na conta da agravante. No presente agravo de instrumento, a agravante impugna a penhora do valor bloqueado em sua conta bancária, ao fundamento de que possui natureza salarial. Argumenta, ainda, que os juros e correção monetária adotados na atualização da dívida estão incorretos. Com efeito, verifica-se que a agravante não apresentou petição no juízo a quo impugnando a penhora efetuada nos autos originários. O juízo singular sequer se manifestou acerca da impenhorabilidade dos valores de natureza salarial. Inclusive, a penhora dos valores na conta da agravante somente ocorreu após a prolação da decisão agravada. Do mesmo modo, a questão da correção monetária e juros de mora não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. Constou da decisão agravada que, caso houvesse a penhora de valores, a devedora seria intimada para apresentar embargos à execução, no prazo de 30 dias (ID 149751299 dos autos originários). Desse modo, ao que tudo indica, as questões discutidas, neste recurso, não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. Assim sendo, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora